Tribunal: TJES
Processo: 5018890-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018890-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: MARIA FERREIRA MORONARI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTES NÃO REALIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018890-27.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: MARIA FERREIRA MORONARI, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTES NÃO REALIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em desfavor da r. sentença de ID 13325769, que julgou procedentes os pedidos e cancelou o contrato celebrado entre as partes sem ônus para o consumidor e condenou as Requeridas solidariamente a repetição da quantia paga pelo consumidor e à reparação dos danos morais sofridos.

A Recorrente sustenta, em síntese, em que sustenta
verifico que o recorrente sustenta, em síntese sua ilegitimidade passiva por tratar-se de relação entre a parte autora e a franqueada, bem como impugna a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a franqueadora pode ser responsabilizada solidariamente por falha na prestação de serviços odontológicos realizados pela franqueada, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e verificar a configuração dos danos materiais e morais diante do inadimplemento contratual verificado.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que, diferentemente do alegado, a solução da controvérsia não demanda a produção de prova pericial técnica ou complexa. Todas as questões suscitadas — inadimplemento contratual, responsabilidade solidária e dano moral — podem ser dirimidas a partir da análise dos documentos acostados pelas partes, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e do art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual se mantém a competência deste Juízo Especial.

Rejeita-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da franqueadora. Trata-se de típica relação de consumo, conforme preconiza o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A autora contratou serviços odontológicos em uma clínica que opera sob a marca da ré, que, por sua vez, é a franqueadora. Na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A marca "OdontoCompany", de grande notoriedade no mercado, representa fator determinante na tomada de decisão do consumidor e, por isso, não pode a franqueadora eximir-se de responsabilidade pelos serviços prestados em seu nome por franqueados, especialmente diante da ausência de informação clara quanto à autonomia da unidade prestadora.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou tal entendimento em diversas oportunidades. Destaca-se, por oportuno, o julgado no AgInt no AREsp 278198/SP, Rel. Min. Raul Araújo, que reconhece a responsabilidade solidária da franqueadora pelos vícios e defeitos decorrentes de serviços prestados no âmbito da franquia, uma vez que integra a cadeia de fornecimento, organizando e licenciando o modelo de negócio. A interpretação dos arts. 14 e 18 do CDC conduz, portanto, à conclusão de que é indiferente, para fins de responsabilidade civil, o contrato interno de franquia, não oponível ao consumidor.

No mérito, é incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços odontológicos entre a autora e a unidade franqueada (IDs 13325522 e 13325523) e o pagamento pelos serviços contratados (ID 13325520 e 13325521). A parte autora alega que não teve o tratamento finalizado, noticiando inadimplemento do contrato e ausência de solução pela empresa ré acostando fotos de sua boca sem os implantes finalizados (ID 13325516).

A Primeira Requerida, a franqueada, arguiu que foram contratados os seguintes tratamentos: “Exo de incisivo 5 31,32,41,42,43; Protocolo de Resina 1 -Prótese imediata; Já foi realizado os seguintes tratamento: Exo de incisivo 5 5 extrações; Protocolo de Resina Inferior 1 Cirurgia, reabertura , moldagem, prova da barra, Prova com cera, prova com dente, instalação; Prótese imediata 1; Prótese inferior; Dentadura importada 1 Dentadura superior” e que a clínica estaria realizando o tratamento porém a autora não mais teria comparecido às consultas marcadas, sem anexar qualquer comprovação de suas alegações. Apesar das alegações, tal Requerida não compareceu à audiência de Instrução e Julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia na forma do art. 20, da Lei 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE.

A Segunda Requerida, ora Recorrente, por outro lado, limitou-se a invocar a ausência de responsabilidade da franqueadora, não tendo apresentado documentos que demonstrassem o regular cumprimento contratual, tampouco os motivos do descumprimento.

Diante da configuração da relação de consumo, e da notória hipossuficiência técnica da autora, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Nesse cenário, competia às rés comprovar o cumprimento das obrigações contratuais ou alguma excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, e do artigo 14, §3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
o que não foi feito
. Assim, restou incontroverso o inadimplemento contratual por parte da 1º Requerida.

Diante da responsabilidade direta da 1ª requerida, prestadora do serviço odontológico contratado, e da responsabilidade solidária da 2ª requerida e ora Recorrente, franqueadora, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de se reconhecer que ambas devem responder de forma integral pela restituição dos valores pagos e pela compensação dos danos morais suportados pela consumidora.

Ressalte-se que tal responsabilidade não se condiciona ao recebimento direto de valores pela franqueadora, bastando sua participação na cadeia de fornecimento e o uso de sua marca como fator de indução ao consumo. Eventual ausência de repasse financeiro direto entre a consumidora e a franqueadora não afasta sua obrigação perante o consumidor, preservado, contudo, seu direito de regresso contra a 1ª requerida, caso entenda cabível.

Quanto ao dano material, restou demonstrado nos autos que a autora desembolsou o valor de R$8.000,00 (ID 13325525), sem a correspondente contraprestação integral, o que gera direito à restituição. Em se tratando de inadimplemento contratual, aplica-se a regra do art. 475 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, entendo que se encontra caracterizado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, isoladamente, não gera dano moral. Contudo, no presente caso, a interrupção de um tratamento odontológico, especialmente de implantes dentários, sem justificativa plausível, causa sofrimento psicológico, frustração legítima de expectativa, além de impacto direto na autoestima e no bem-estar físico e emocional do paciente. Tais circunstâncias superam o mero aborrecimento cotidiano. A expectativa do consumidor de concluir tratamento relacionado à sua saúde e aparência física é legítima e merece tutela jurisdicional quando frustrada de forma injustificada.

Importante asseverar que as Turmas do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo entendem pela legitimidade passiva da franqueadora, bem como sua responsabilidade pela restituição de valores e indenização por danos morais sofridos, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO PRESTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA.

DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50011748720248080011, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma, 27/11/2024)

A conduta da ré revela-se lesiva e ofensiva à dignidade da consumidora, sendo cabível a reparação moral. O valor de R$3.000,00, a título de indenização, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da empresa, a gravidade da falha, o caráter compensatório e pedagógico da medida, e os precedentes análogos.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A
e
NEGAR PROVIMENTO
aos seus pedidos, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida.

Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do
artigo 85, §2° do CPC, art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 8 das Turmas Recursais do TJ/ES.

Tese de julgamento:

É legítima a responsabilização solidária da franqueadora por falha na prestação de serviços realizada pela franqueada, em razão da relação de consumo e da atuação integrada na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC. Configurado o inadimplemento contratual e a ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo, é devida a indenização por danos materiais e morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: artigos 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 18 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II do Código de Processo Civil; artigo 51, II da Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 278198/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/06/2019.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)